Tribunal: TJDFT
Processo: 0725937-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE ESPECIAL INSALUBRE. TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. DIREITO À CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto para reconhecer o direito do autor à contagem especial tempo do serviço prestado ao Distrito Federal sob condições insalubres e à conversão do correspondente do referido tempo de serviço especial em comum.

2. O embargante aduz que o julgado padece de omissão quanto à análise da tese central defendida no sentido de que o simples recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para caracterizar tempo especial para fins de conversão, pois os requisitos para a concessão do adicional são distintos daqueles exigidos para o reconhecimento de atividade especial. Aduz que a conversão do tempo especial em comum depende do enquadramento da atividade conforme o Decreto no 3.048/1999 e a Portaria SGP/SEDGG/ME no 10.360/2022, que exigem comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, além de outros critérios específicos.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. Não se verifica a existência de vício na fundamentação do julgado por ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual deveria haver pronunciamento judicial. O julgado enfrentou expressamente a questão central, reconhecendo que o direito à conversão do tempo especial em comum decorre da efetiva comprovação das condições especiais de trabalho por meio dos documentos juntados aos autos, especialmente os LTCATs e fichas financeiras, concluindo que houve efetiva exposição a agentes insalubres nos períodos de agosto/1996 a maio/2004 e maio/2016 a dezembro/2018.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. A irresignação apresentada reflete inconformismo do embargante, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários advocatícios.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.